Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740761-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MACEDO, DOSSOLO INDUSTRIA , COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão monocrática de mérito proferida por esta Relatoria, que ora transcrevo (ID 48916342): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41806192) interposto por CARLOS ROBERTO MACEDO e DOSSOLO INDÚSTRIA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA., por intermédio da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do executivo movido pelo DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da r. decisão recorrida (ID 143943354 – processo de referência): Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de CARLOS ROBERTO MACEDO e DOSSOLO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, partes já qualificadas nos autos. Os Executados foram citados por edital em 01/07/2016. Na petição de ID 43333382, pág. 39/43, em relação ao presente feito (no antigo 2010.01.1.053298-9), o Exequente requereu a consulta às últimas três declarações de rendas e bens dos Executados, via INFOJUD. Em 09/11/2021, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar na qualidade de Curadora Especial de Ausentes dos Executados (ID 108020905), tendo se manifestado, no ID 109158455, pela fixação do termo inicial de suspensão do processo como sendo o dia 19/08/2016. Instado a se manifestar, o Exequente pugnou pelo afastamento da prescrição intercorrente (ID 128545149). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, em atenção ao requerimento formulado pela Curadoria Especial, ressalto que, interrompido o curso do prazo prescricional pela citação por edital, o termo inicial de suspensão do processo será oportunamente fixado, por ocasião da ciência pelo Exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens, se o caso. No presente feito, constata-se haver petição juntada em 12/07/2017 (ID 43333382, pág. 39/43), ainda não apreciada pelo Juízo. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 109158455 e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. No mais, considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a data do protocolo do petitório fazendário de ID 43333382, pág. 39/43, tratando-se de medida de quebra de sigilo fiscal, deverá o Exequente dizer se persiste o requerimento formulado para estes autos, devendo, em caso positivo, instrui-lo com a documentação atualizada. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Inconformada, a parte agravante sustenta que a data inicial de suspensão do processo é aquela correspondente à ciência do Distrito Federal da não localização dos executados, citados por edital, qual seja, 19/08/2016. Alega que a decisão combatida afronta orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Pugna, assim, pela fixação do termo inicial de suspensão do processo em 19/08/2016, e termo final em 19/08/2017. Como consequência, a fixação do início do curso do prazo prescricional em 20/08/2017 e o reconhecimento da prescrição intercorrente em 20/08/2022. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em ID 42500552, requerendo o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Por força do artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria para dar provimento ao recurso, fixando o termo inaugural do prazo de suspensão do processo em 19.8.2016 e termo final em 19.8.2017. Em consequência, ficou reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do transcurso do prazo iniciado em 20.8.2017 e findo em 20.8.2022, em observância às teses vinculantes 566 e 567, do STJ. Em sede de agravo interno de ID 50996426, o Distrito Federal entende que é incabível o julgamento do recurso por decisão monocrática, eis que a questão controvertida não se trata de aplicação do paradigma, mas de subsunção fática do caso às teses firmadas pelas Cortes Superiores. Assevera que a tese fixada estabeleceu as regras interpretativas para serem adotadas no caso concreto, não havendo uma tese jurídica única, de modo que a questão deve ser examinada pelo Colegiado. Tenciona que, na primeira oportunidade de se manifestar após o retorno dos autos da digitalização, o Fisco reiterou o pedido que ainda estava pendente, de maneira que não há que se falar em inércia, mesmo ficando pendente o pedido. Arrazoa que o referido pleito ficou aguardando análise por mais de quatro anos, não se podendo contar qualquer prazo antes da intimação do Fisco, bem como destaca que não pode ser prejudicado pela demora imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme Súmula 106/STJ. Destaca não ser possível a declaração de prescrição intercorrente, à luz do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, pois não era possível ao Fisco protocolar novos pedidos, de medidas diversas, sem ainda ser proferida decisão do Judiciário sobre o pedido pendente. Requer a reconsideração da r. decisão agravada e, não sendo o caso, que o recurso seja provido para anular ou reformar o decisum. Embora intimados, os agravados conservaram silêncio (ID 53122109) É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Na origem, o édito do Juízo a quo que desencadeou o presente recurso indeferiu o pedido formulado pelos executados, de fixação do termo inicial de suspensão do processo como sendo o dia 19.8.2016, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No caso, o executivo fiscal foi proposto pelo Distrito Federal em 14.4.2010 (ID 43333382, pg. 4) tendo como objeto o crédito estampado na CDA n. 0002998556 em desfavor dos ora recorridos. A citação dos devedores foi ordenada em 8.7.2010 (ID 43333382, pg. 3) e somente em 15.3.2016, após tentativas infrutíferas de localização dos executados, foi determinada a citação editalícia, bem como que fosse informado ao Fisco que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (ID 43333382, pg. 31). Em 1.7.2016 foi publicado o edital de citação, tendo os autos sido recebidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em 19.8.2016 (ID 43333382, pg. 35). Os autos foram conclusos em 15.1.2018 (ID 43333382 do processo referência, pg. 51) e permaneceram parados. Em junho de 2021, as partes foram intimadas acerca da digitalização do processos e, caso quisessem, suscitarem eventual desconformidade, quedando-se ambas inertes. Em novembro de 2021, o Juízo a quo nomeou a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, tendo esta postulado a fixação do termo inicial de suspensão do processo em 19.8.2016. Em seguida, o DF foi intimado para se manifestar, peticionando em 20.6.2022 para combater a tese da ex adversa, sob o argumento de que realizou pedido em julho/2017, o qual ainda estava pendente de análise, não podendo ser prejudicado pela demora imputável ao Judiciário, a teor do enunciado de Súmula 106, editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo, por fim, a r. decisão objeto do agravo de instrumento. Pois bem. De acordo com os executados, o prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional teve início em 19.8.2016, data da ciência da Fazenda Pública a respeito da citação por edital dos devedores. Entendem que o prazo de suspensão do processo findou-se em 19.8.2017, a partir de quando se iniciaria a contagem da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, cujo termo final ocorreria em 20.8.2022. Por sua vez, o Fisco defende a tese de que apresentou petição em 12.7.2017, ocasião na qual requereu a consulta ao sistema INFOJUD, no sentido de obter cópias das três últimas declarações de renda e bens dos executados, com o fim de que fosse efetivada a penhora (ID 43333382, pgs. 36-38). Primeiramente, assinalo que não prospera o argumento do Fisco de que a decisão monocrática recorrida foi proferida sem respaldo legal, eis que a dicção do artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, é clarividente no sentido de que incumbe ao relator, após facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Corte Cidadã em julgamento de recursos repetitivos. Quanto ao mérito, após detida análise da marcha processual nos autos originários, verifico que assiste razão ao exequente. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (Tema 566); 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (Tema 567) (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (Tema 568). Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (g.n.) Conquanto não se tenha, inicialmente, verificado distinguishing quanto aos Temas 566 e 567, a ensejar a aplicação da tese dos executados de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, com o seu respectivo reconhecimento, constato que, após nova análise, o entendimento mais consentâneo com a orientação jurisprudencial em voga e as particularidades do caso concreto é que se aguarde o processamento do pedido pendente formulado pelo Fisco, ainda que para além da soma dos prazos citados, pois, mesmo após escoados tais lapsos, considera-se interrompida a prescrição, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Ou seja, conforme assinalado pelo ilustre Magistrado Singular, o termo inicial de suspensão deverá ser oportunamente fixado, após a ciência pelo exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens, se o caso, consoante parte final do item 4.3 do citado recurso repetitivo. A esse respeito, pertinente se faz transcrever excerto do voto condutor da tese paradigma, de lavra do Relator, eminente Ministro Mauro Campbell Marques, ao esclarecer a hipótese em debate: “Diante dos debates que sucederam a prolação de meu voto, observei que não restou suficientemente clara a tese prevista no item "4.3", de modo que se faz necessário o presente aditamento ao voto. Quando disse que "a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente" não disse que esse efeito é exclusividade da penhora, ou da "efetiva constrição patrimonial". Há diversas causas suspensivas e interruptivas da prescrição que não são aqui analisadas até porque não estão previstas na Lei de Execuções Fiscais e não decorrem diretamente de atos processuais praticados nesse âmbito. Daí que não fiz qualquer alusão, por exemplo, aos parcelamentos, moratórias e confissões de dívidas. Outro ponto de relevo é que a afirmação do item "4.3" vem em oposição ao entendimento sustentado por muitas Fazendas Públicas de que o mero peticionamento em juízo poderia afastar a prescrição intercorrente por não restar caracterizada a inércia. Ocorre, e isso deixei bem claro, que o art. 40, caput, da LEF não dá qualquer opção ao Juiz (verbo: "suspenderá") diante da constatação de que não foram encontrados o devedor ou bens penhoráveis. De observar também que o art. 40, §3o, da LEF quando se refere à localização do devedor ou dos bens para a interrupção da prescrição intercorrente ("§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução") não se refere à localização daqueles por parte da Fazenda Pública, mas a sua localização por parte do Poder Judiciário. Isto porque a palavra "encontrados", se interpretada à luz do princípio constitucional da eficiência, somente pode se referir a encontrados pelo Poder Judiciário. Explico. A Fazenda Pública de posse de um indicativo de endereço ou bem penhorável peticiona em juízo requerendo a citação ou penhora consoante as informações dadas ao Poder Judiciário. Essa petição, por si só, não satisfaz ao requisito do art. 40, §3o, da LEF. Para todos os efeitos, o devedor ou os bens ainda não foram encontrados (trata-se de mera indicação). É preciso também que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial). Desse modo, estarão "Encontrados que sejam, [...] o devedor ou os bens", consoante o exige o art. 40, §3o, da LEF. Outrossim, a providência requerida ao Poder Judiciário deve resultar em efetiva citação ou penhora - constrição patrimonial (isto é: ser frutífera/eficiente), ainda que estas ocorram fora do prazo de 6 (seis) anos. Aí sim estarão "Encontrados que sejam, a qualquer tempo", também na letra do art. 40, §3o, da LEF. Indiferente ao caso que a penhora (constrição patrimonial) perdure, que o bem penhorado (constrito) seja efetivamente levado a leilão e que o leilão seja positivo. Cumprido o requisito, a prescrição intercorrente se interrompe na data em que protocolada a petição que requereu a providência frutífera, até porque, não é possível interromper a prescrição intercorrente fora do prazo de 6 (seis) anos, já que não se interrompe aquilo que já se findou. Isto significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos, ainda que para além desse prazo, sob pena de restar caracterizado o prejuízo a que me referi no item "4.4" das teses propostas. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa (aplicação direta ou analógica da Súmula n. 106/STJ), o que deve ser averiguado de forma casuística, já que depende de pressupostos fáticos. Neste ponto, retomo o raciocínio, de observar que a ausência de inércia do exequente de que trata o art. 40, da LEF é uma ausência de inércia qualificada pela efetividade da providência solicitada na petição. [grifo do original] Ou seja, para restar caracterizada a ausência de inércia no momento do protocolo da petição a lei exige a efetiva citação ou penhora feita posteriormente pelo Poder Judiciário. Essa a característica específica do rito da LEF a distingui-lo dos demais casos de prescrição intercorrente. Decorre de leitura particular que se faz do art. 40, §3o, da LEF que não está presente em nenhum outro procedimento afora a execução fiscal. Essa a interpretação mais adequada, a meu ver, pois atende à melhor técnica jurídica e às conhecidas questões administrativas de gestão judiciária.”[1] (negritado) De tudo, indene de dúvidas de que a decisão em apreciação detém minúcias a serem refluídas, a fim de se alcançar a solução mais adequada e em conformidade com o regramento legal aplicável, de sorte que, em sede de juízo de retratação, reconsidero a r. decisão objurgada (ID 48916342). Realizado o peticionamento pelo exequente, em 12.7.2017, para encontrar bem penhorável dos devedores, mediante consulta ao sistema INFOJUD, no sentido de obter cópias das três últimas declarações de renda e bens dos executados (ID 43333382, pgs. 36-38), bem como reiterada a providência buscada em 20.6.2022, orienta a tese vinculante no sentido de que o aludido requerimento deve ser processado, de modo que caberá ao Magistrado Singular dos autos originários, oportunamente, fixar o marco inicial da prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566 e 567. Em consequência, carecem de razão os executados, que recorreram da r. decisão singular, devendo ser mantido intacto o posicionamento alinhavado pelo nobre Juiz de Direito a quo, que indeferiu o pedido de fixação do marco inicial da prescrição intercorrente e o seu posterior reconhecimento. Em reforço, colaciono recentes julgados emanados do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ, TEMA 179/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a culpa pela paralisação do feito não pode ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, mas sim exclusivamente à Fazenda exequente, razão pela qual a Corte estadual afastou a incidência da Súmula 106/STJ, o que demonstra conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da parte exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Na hipótese dos autos, todavia, consta do acórdão recorrido que foi atendida a exigência de intimação da Fazenda Pública, prevista no art. 40 da LEF, havendo remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, que somente providenciou a devolução dos autos ao cartório após decorridos mais de cinco anos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.891.908/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN, REDAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 999.901/RS - TEMA 82. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Quanto à prescrição ordinária, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, no julgamento do Recurso Especial 999.901/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC (Tema 82), de que a LC 118/2005 alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, que, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, mas desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor. 3. Relativamente à prescrição intercorrente em execução fiscal, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC (Temas 566 e 570), consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 4. Na hipótese dos autos, ausente a intimação do ente público quanto à inexistência de localização do executado ou de bens passíveis de penhora, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.024.792/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em desconformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo, onde foi consolidado que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.056.056/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS . VIABILIDADE. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo. 2. Hipótese em que interrompido o prazo prescricional com o despacho de citação e citado o executado, a realização das diligências cabíveis à penhora de bens do executado demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação. 3. Não se aplica o óbice da Súmula 7 do STJ quando a análise recursal reclama a revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão recorrido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.271.148/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023 – g.n.) Por tais fundamentos, reconsidero a r. decisão monocrática e, com esteio no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Disponível em: GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br). Acesso em 14/11/2023.